Tribunal: TJMT
Processo: 1012891-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012891-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 162.274.171-49 (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 162.274.171-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA SAKADAUSKAS SANTANA RODRIGUES - CPF: 010.685.591-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA A FIM DE QUE TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DESTA DECISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA
E LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PROCEDENTE
– ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que
o acusado
não tem outros registros criminais
. Além disso, a periculosidade do
increpado
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo
Jacometti
de Oliveira, em favor de
Domingo Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.

O paciente foi preso em flagrante
no dia 15 de julho de 2021
, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.
1006379-13.2021.8.11.0004
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de
lesão corporal e
ameaça no âmbito doméstico (
arts
.
129, § 9o e
147
,
do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia
16
de
julho
de 2021
, após manifestação do

Ministério Público, em audiência de custódia
.

Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
ressaltando, outrossim, que interpretação do art. 12-C da Lei da Maria da Penha no citado édito é inconstitucional, pois
“
o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão
ex
lege, tantas vezes afastada pelo Supremo Tribunal Federal
”
.

Alega
,
ademais
,
que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade
;
consignando
, ainda,
que meras ilações acerca da possível reiteração de crime contra a vítima não se mostram consentâneas com o princípio da presunção da inocência.

Averba,
também
,
que
os delitos de lesão corporal leve
e ameaça, imputados ao paciente,
preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso materia
l
;
ressaltando,
além disso
, que não houve descumprimento de medidas protetivas, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar do paciente viola o art. 313, III, do referido diploma legal.

Assevera,
por fim,
que a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão
do paciente
ou a revogação da prisão preventiva,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
por intermédio das razões lançadas no ID 94990992.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
95711998
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
97438999
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
às
alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
o
impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença de
um
do
s
requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qua
l
seja: a garantia da ordem
pública, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao acusado
, tampouco de que forma as condutas delitivas por ele supostamente perpetradas extrapolaram a normalidade do tipo penal em
alusão
.

A propósito, o juízo da instância primeva converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...]
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, I, II, III ou IV do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls. 15-PDF), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls. 22 e 47- PDF) e também com o interrogatório do réu (fls. 47-PDF). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls. 51).

Ressalto que nem o MPE e nem a defesa postularam pelo relaxamento do flagrante. Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, em relação ao custodiado
Domingos Rodrigues Da Silva

A vítima declarou que
“já passou outros momentos em que o suspeito a agrediu fisicamente, bem como xingamentos e ameaças; QUE, teve
uma vez que DOMINGOS a ameaçou de morte com um
revolver
; QUE, todos essas

ocorrências foram praticadas por DOMINGOS em estado de embriaguez alcoólica, e como assim que passava o

efeito do álcool, o suspeito pedia desculpas e dizia que não iria acontecer mais, e a vítima, por várias vezes não o

denunciou a polícia, sempre acreditando na conversa dele; QUE (...) 15/07/201, por volta das 8h, saiu da fazenda e

ainda despediu-se de DOMINGOS, e veio para a cidade; QUE, ao retornou, por volta das 15h, a declarante deparou
-
se

com DOMINGOS deitado na cama, muito embriagado (...) QUE, foi surpreendida por DOMINGOS, por trás,

segurou seu cabelo, arrastou-a para o lado de fora da casa puxando seus cabelos, e lá começou a agredi-la,

jogando-a no chão: "
BATIA COM MINHA CABEÇA NO CHÃO FEITO CACHORRO VELHO. EU GRITEI PARA

MEUS VIZINHOS DE LÁ, MAS
ELES ESTAVA
COM A BOMBA LIGADA LAVANDO TRATOR E NINGUÉM

ESCUTOU
"; QUE, o suspeito segurou em seu pescoço, por várias vezes, e tentou enforcá-la, e dizendo "
EU VOU TE

MATAR DESGRAÇADA, OU VOCÊ VAI EMBORA OU EU TE MATO
", repetindo por várias vezes; QUE, foi levada

até onde estava uma motocicleta e,
por "CINCO VEZES OU MAIS ELE BATEU COM MINHA CABEÇA NA MOTO",

dizendo "VAI EMBORA DESGRAÇA RUIM"; QUE, a declarante disse "EM NOME DE JESUS, DEIXA EU PEGAR A

CHAVE E IR EMBORA", foi neste momento que DOMINGOS a soltou”
.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios

suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
afinal, ao que parece, ele teria

ameaçado a vítima de morte e a agredido, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que

foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se

lhe fosse determinado o
monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim

o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da

violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade

provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos

artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s)

custodiado(s)
Domingos Rodrigues Da Silva
.
[...].
Destaques no original

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], que
o
s
eu
prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, principalmente porque ele não tem ficha criminal, isso significando dizer que a conduta que originou a prisão em alusão é fato isolado na sua vida. De mais a mais,
apesar das graves agressões sofridas pela vítima na oportunidade, não
há
nada
de concreto a evidenciar que a integridade física
dela
esteja comprometida
, na medida em que inexistem outros registros de violência doméstica e tampouco descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor do acusado
.

Em verdade, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
, infere-se que concomitantemente à decretação da prisão preventiva do paciente, foram decretadas as medidas protetivas de urgência autuadas sob o n. 1006378-28.2021.8.11.0004 em favor de Celma
Sakadauskas
Santana Rodrigues, cuja tentativa de cumprimento sequer foi possibilitada ao
acusado
. Ademais disso, infere-se do citado incidente processual que a ofendida se manifestou, perante a autoridade policial, informando que não tem interesse em oferecer representação criminal em desfavor do
increpado
.

Nesse contexto, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pel
o
prolator da decisão invectivada, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica,
porquanto é cediço que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo
o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para a conduta dele, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate, sendo, pois, imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas
em primeiro grau
, abaixo reproduzidas:

[...]
1
)Afastem
-se do lar, domicílio ou local de convivência;

2)Não se aproximem da ofendida e testemunha(s) mantendo distância mínima de 300 metros;

3)Não contate a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (pessoalmente, telefonemas, mensagens,
etc
);

4)Não frequente a RESIDÊNCIA, ESCOLA e ÁREAS DE LAZER da(s) vítima(s), bem como a residência de seus familiares.

Defiro a medida protetiva de suspensão de posse/restrição do porte de armas.

[...].

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial,
julgo procedente o pedido aviado em favor de
Domingos Rodrigues da Silva
, e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada
,

a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas me
didas cautelares acima listadas
.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021